Tribunal: TJDFT
Processo: 0710137-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710137-64.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA APELADO: VIVIANE PAVER CERAVOLO D E C I S Ã O Diante da autocomposição das partes noticiada pela petição de id 30822122, HOMOLOGO o acordo firmado, com base no artigo 932, inciso I, do CPC e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora